Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INSANÁVEL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à correção de contradições externas, cuja solução deve se dar pelos recursos próprios, sob pena de desvirtuamento dos Aclaratórios como recurso de fundamentação vinculada.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.